Tribunal: STF
Processo: ARE 1575503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário no agravo.



    A decisão agravada, ao dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público, determinou a imediata execução da pena de prisão, com fundamento no entendimento firmado no RE 1.235.340.



    Neste agravo, o recorrente requer “a reconsideração da r. decisão agravada – ou, subsidiariamente, seja a presente petição recebida como Agravo Regimental, que deverá ser conhecido, levado a julgamento colegiado e provido – para que não seja conhecido ou, subsidiariamente, para que seja desprovido o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, mantendo-se a integralidade do v. acórdão recorrido proferido pela Quinta Turma do STJ no AREsp nº. 2.519.852/SC.”



    Decido.



    No RE 1235340, o STF reconheceu a constitucionalidade da execução provisória da pena nos crimes de competência do Tribunal do Júri.



    Referido precedente fundamentou a decisão ora agravada, em cujo dispositivo foi proferido comando para que a execução tivesse início imediatamente, a despeito da possibilidade de interposição de agravo regimental.



    Consulta ao sítio eletrônico do TJSC revelou que o Juízo de primeiro grau determinou a expedição de guia de recolhimento no dia 11.11.2025, verbis:



    Nesse contexto, estimo, que a decisão do eminente Ministro Gilmar Mendes que determinou a "imediata prisão do recorrido" precisa ser bem interpretada, ou seja, se refere em verdade a determinação para "imediata execução provisória da pena", tal como assentado no Recurso Extraordinário 1.235.340, afetado sobre o Tema 1068 de Repercussão Geral daquela Corte, sob pena deste juízo descumprir as determinações emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Por isso, DEFIRO, em parte, o pedido e DETERMINO a imediata expedição da Guia de Recolhimento necessária ao PEC Provisório, observando-se o endereço indicado na petição do Evento 455, a fim de que o juízo da Vara de Execuções Penais tome as providências previstas nos itens 3.6 e 3.7 do julgamento do Pedido de Providência n. 0008070-64.2022.2.00.0000.



    Ocorre que o art. 492, §3º, do CPP prevê hipótese de suspensão da ordem de execução provisória, nos seguintes termos:



    § 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação.      (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    Considerada a controvérsia dos autos, a ser apreciada em breve pela Segunda Turma, reputo prudente aguardar o pronunciamento colegiado e o consequente trânsito em julgado para que a execução seja, então, definitiva, se assim for a compreensão do Tribunal.



    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada apenas para suspender a execução da pena, nos termos do art. 492, §3º, do CPP, até julgamento definitivo deste recurso pela Segunda Turma. 



    Intime-se o juízo de origem, para cumprimento desta decisão.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente